Tribunal: STF
Processo: Rcl 30967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 



    1. A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015 destina-se a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo.



    2. Neste caso concreto, o reclamante, parte em causa trabalhista em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, requer a reforma da decisão que determinou o sobrestamento dos autos com base em precedente estabelecido por esta CORTE (RE 635.546-RG, Tema 383), ao argumento de ser aplicável outro leading case, no qual se concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria (598.365-RG, Tema 181).



    3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.